Tribunal: TCU
Processo: 020.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5225/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga/MT, na modalidade fundo a fundo. Considerando que, na fase interna da TCE, foi identificada a não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com parte dos recursos financeiros repassados; Considerando que o tomador de contas imputou o prejuízo decorrente dessa irregularidade ao Município de Paranatinga/MT, no valor original de R$ 423.777,42; Considerando a possibilidade de ter ocorrido desvio de finalidade na execução das despesas realizadas pelo Município, fato que, a exemplo do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , não daria ensejo à determinação para que o ente federado recomponha seu próprio fundo de saúde, sob pena de prejudicar as metas para a saúde, previstas na LC 141/2012; Considerando que a eventual citação do gestor, para que apresentasse os elementos comprobatório das despesas, restaria prejudicada, em razão do comprometimento da ampla defesa e do contraditório, porquanto transcorridos mais de 10 anos das ocorrências, conforme estabelecido no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao processo a seguir especificado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos autos, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido desta tomada de contas especial, dando ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.391/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT (15.023.971/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.